Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. APARENTE ACORDO À QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: FORTUITO INTERNO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Contrato de financiamento, celebrado entre o requerente e a instituição financeira, o qual ainda restavam 32 prestações. Em 22.8.2019, o consumidor acessou o “site” oficial da instituição financeira, local onde teve acesso ao número de telefone da requerida e, mediante aplicativo de troca de mensagens para celular (“Whatsapp”), realizou acordo à quitação do seu saldo devedor, mediante o pagamento de boleto no valor de R$ 8.000,00. Aduz que, a despeito do pagamento, continuou a ser cobrado pela “dívida”. Recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais (condenação à indenização por danos materiais).
III. Incontroversa a fraude perpetrada por terceiros, com emissão/envio de boleto fraudado à quitação de financiamento.
IV. Não subsistem as teses recursais de excludente da responsabilidade em virtude de fraude ou por culpa exclusiva do consumidor, porquanto a recorrente não se desincumbiu de zelar pela segurança das operações financeiras e pela emissão de boleto à quitação, a permitir a ocorrência de fraudes (CDC, Art. 14, I e II).
V. No particular, importante salientar que o boleto fraudado continha o nome completo do consumidor, o número do contrato, bem como o número de seu CPF (ID 15167125), tudo a subsidiar o reconhecimento de sua boa-fé ao efetuar o pagamento mediante documento só bem posteriormente constatado ser objeto de fraude (ID 15167125, p. 3). Ademais, não se mostra razoável exigir que o consumidor atentasse para as apontadas divergências entre um boleto original e um falso (ID 15167626, p. 3), quando na verdade, apenas o responsável pela emissão dos documentos conseguiria precisar os detalhes que demonstram sua adulteração.
VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). Portanto, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VII. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), conclui-se que os fatos narrados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que deve, portanto, arcar com os danos experimentados pela parte consumidora.
VIII. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).